Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-77.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO. PROVA ORAL INDEFERIDA. INUTILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DIVÓRCIO. PARTILHA. BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MEAÇÃO APENAS SOBRE O ACERVO CONFIRMADO EM CONTESTAÇÃO. IMÓVEL FINANCIADO. PRESTAÇÕES QUITADAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que, em decorrência do divórcio das partes, arbitrou a partilha sobre bens móveis e valores referentes às prestações de financiamento pagas durante o casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em decorrência de indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se os bens móveis arrolados para partilha restaram comprovados; (iii) verificar a correção da partilha determinada sobre as prestações de financiamento quitadas no curso do casamento, referentes a imóvel adquirido anteriormente por um dos cônjuges.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reputa-se improfícua e prescindível ao deslinde da causa a realização da prova oral requerida, sobretudo, levando-se em conta que as partes tiveram suficiente oportunidade para apresentar a documentação de que dispunham acerca dos fatos que restaram controvertidos, a respeito da origem dos valores relacionados ao pagamento das prestações de financiamento imobiliário no curso do casamento, de sorte que o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa.
4. Considerando que a autora não demonstrou a existência dos bens móveis que arrolou para partilha na petição inicial, somente há como a partilha recair sobre aqueles confirmados pelo réu em contestação, porquanto incontroversa a existência do correspondente acervo, posto que confessado.
5. De regra, a aquisição de imóvel em data anterior ao casamento, mas mediante financiamento cujas parcelas foram parcialmente quitadas na constância do relacionamento conjugal, enseja a inclusão do bem na partilha, respeitada a proporção paga em cada uma dessas etapas, sendo parte exclusivo e parte comum.
6. No caso concreto, cuidando-se de imóvel comprado antes do casamento por um dos cônjuges, que quitou quase que integralmente o bem com recursos exclusivos, revela-se razoável a determinação para que a partilha incida apenas sobre o referente às prestações do financiamento pagas no curso do relacionamento, devidamente corrigidas, sobre as quais recaem presunção de esforço comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso adesivo desprovido. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A partilha de bens em divórcio demanda a demonstração da existência do acervo arrolado no momento da separação de fato.” “2. As parcelas do financiamento de imóvel quitadas no curso do casamento são passíveis de partilha.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CC, art. 1.659, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1873220, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 29.05.2024; Acórdão 1980076, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 18/03/2025.